Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). 1.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). 1.2. Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. 1.3. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. 1.4. No caso, gratuidade de justiça deferida.
2. A tese de ilegitimidade passiva por questões contratuais não foi ventilada nos autos antes de interposta a apelação e, por isso, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
3. Constata-se que a pretensão do autor é legítima e respalda-se no vínculo que as partes ajustaram (parágrafo único da cláusula 5a do contrato de compra e venda de ponto comercial). 3.1. Tratando-se de pretensão de ressarcimento por reparação civil, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, incisos V do Código Civil. 3.2. Os pagamentos realizados pelo autor ocorreram no período de 11/11/2021 a dezembro de 2022. Ajuizada a presente demanda em junho de 2023, dentro do prazo trienal, não há que se falar em prescrição.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.